Tribunal: TJBA
Processo: 8012913-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012913-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: SHISLEI DA SILVA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. RETENÇÃO ABUSIVA DE RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CUSTEIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de retenção abusiva de reserva de poupança, declarando nula a cláusula que previa retenção de 61,20% das contribuições e condenando a entidade à restituição de 100% da quantia investida pela falecida participante Neide de Brito.

2. A prescrição aplicável é a decenal prevista no art. 205 do Código Civil, pois a pretensão de restituição de contribuições possui causa jurídica na relação contratual preexistente entre a participante e a entidade de previdência complementar, não configurando hipótese de enriquecimento sem causa que ensejaria a prescrição trienal, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.803.627/SP.

3. A retenção de 61,20% das contribuições da reserva de poupança mostra-se abusiva ante a ausência de comprovação específica e detalhada dos custos administrativos alegados pela apelante, sendo insuficiente a mera invocação de dispositivos legais genéricos e resoluções de conselho deliberativo.

4. A participante aderiu ao plano de benefícios em 1992 sob a informação de que teria direito ao resgate integral de suas contribuições, sendo inválida a alteração posterior do regulamento em 2008 sem o devido consentimento da beneficiária, em observância aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e irretroatividade das normas.

5. Embora a Lei Complementar 109/2001 autorize o desconto de parcelas destinadas ao custeio administrativo, tal faculdade deve ser exercida com transparência e proporcionalidade, não podendo resultar em retenção desproporcional que comprometa o direito fundamental do participante ao resgate de suas contribuições.

6. O princípio do equilíbrio atuarial, conquanto relevante na previdência complementar, não pode ser invocado para legitimar retenções abusivas ou não fundamentadas, devendo coexistir harmonicamente com os direitos dos participantes e os princípios contratuais aplicáveis.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8012913-07.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
e como apelados
SHISLEI DA SILVA LOPES e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.